Tribunal: TJSP
Processo: 9000203-11.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – indulto para medida de segurança – inconstitucionalidade do Decreto Presidencial no 9.246/2017 e artigo 6o, inciso I – arguição superada – julgamento improcedente da ADI no 5874 realizado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal; ausência de parecer do Conselho Penitenciário – não obrigatoriedade – parecer que não é vinculante e em nada influencia a obtenção dos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – indulto para medida de segurança – inconstitucionalidade do Decreto Presidencial no 9.246/2017 e artigo 6o, inciso I – arguição superada – julgamento improcedente da ADI no 5874 realizado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal; ausência de parecer do Conselho Penitenciário – não obrigatoriedade – parecer que não é vinculante e em nada influencia a obtenção dos requisitos para o indulto – rejeitada a preliminar – MÉRITO – indulto – requisito preenchido no presente caso – rejeitadas as preliminares, negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000203-11.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RITA DE CASSIA
GINEZ GIOSTRI.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM AS PRELIMINARES e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000203-11.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 21.293
2/5
Agravante: Ministério Público
Agravado: Rita de Cassia Ginez Giostri
AGRAVO EM EXECUÇÃO indulto para medida de segurança
inconstitucionalidade do Decreto Presidencial no 9.246/2017 e
artigo 6o, inciso I arguição superada julgamento improcedente
da ADI no 5874 realizado pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal; ausência de parecer do Conselho Penitenciário não
obrigatoriedade
parecer que não é vinculante e em nada
influencia a obtenção dos requisitos para o indulto rejeitada a
preliminar MÉRITO indulto requisito preenchido no presente
caso rejeitadas as preliminares, negado provimento ao recurso.

Da decisão1 que concedeu o indulto pleno
à agravada, nos termos do artigo 6o, inciso I do Decreto no
9.246/2017, o Ministério Público recorreu2, pleiteando a cassação da
decisão e continuidade do tratamento ambulatorial da agravada,
alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão em razão da
inconstitucionalidade do referido Decreto, que viola a separação de
poderes, uma vez que legisla sobre Direto Penal, ou alternativamente,
do citado dispositivo, pois incompatível com a proibição da proteção
insuficiente ao permitir o indulto independentemente de cessação de
periculosidade, bem como por conta da ausência de parecer do
Conselho Penitenciário, exigido pelo artigo 189, da LEP em casos de
indulto. No mérito, aponta que a agravada não preenche os requisitos
legais, pois, persistindo a periculosidade, deve ser reavaliada
periodicamente, se for o caso, até o prazo de trinta anos, estabelecido
pelo artigo 97 do Código Penal.
Apresentadas as contrarrazões3.
1 Folhas 58.
2 Folhas 60.
3 Folhas 81.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000203-11.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 21.293
3/5
Mantida a decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
Rita de Cassia Ginez Giostri foi absolvida
impropriamente do crime de estelionato6, sendo submetida a
tratamento ambulatorial pelo período mínimo de um ano, desde o
início da execução, em 28.05.20107, anualmente renovada.
Ocorre
que,
mesmo
após
recente
avaliação8, em 10.05.2018 em que foi atestada a necessidade de
continuação do tratamento, sob a seguinte conclusão: “necessita
manter-se sob rigoroso tratamento psiquiátrico em regime ambulatorial visto
ser patologia incurável” -, o magistrado a quo, concedeu9 indulto da
medida de segurança, nos termos do artigo 6o, inciso I, do Decreto
Presidencial no 9.246/2017.
Inicialmente, sem razão o parquet quanto
ao reconhecimento da inconstitucionalidade, seja do Decreto ou do
dispositivo em específico.
É certo que o julgamento da ADI no 5874
realizado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 09.05.2019,
revelou a posição da maioria em “não referendar a cautelar que havia
suspendido dispositivos específicos do Decreto no 9.246/2017 -,
revogando-a, e julgar improcedente a ação direta”, ou seja, analisou
completamente os pedidos ministeriais, sendo inócua a reanalise
neste momento.
Igualmente sem razão a ultima arguição
preliminar, quanto à ausência de parecer do Conselho Penitenciário
para a concessão de indulto.
4 Folhas 85.
5 Folhas 89.
6 Folhas 28.
7 Folhas 78.
8 Folhas 33.
9 Folhas 58.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000203-11.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 21.293
4/5

Cediço que o Decreto no 9.246/2017 não
exige a necessidade de parecer do Conselho Penitenciário, assim
como outros anteriores.
De fato, a Lei de Execução Penal trata do
referido parecer, contudo, a supressão de tal exigência não torna o
decreto ilegal, uma vez que é peça meramente opinativa, portanto,
não há qualquer prejuízo ou vício em sua dispensa.
Portanto, rejeito as preliminares.
Do mérito
O indulto foi concedido com base no artigo
6o, inciso I, do Decreto em análise.
Em que pese a negligência na instrução
dos autos, é certo que a decisão a quo aponta que a sentenciada
cumpre medida de segurança desde 28.07.2010 data da audiência
de advertência -, ou seja, até o momento da análise de 1o grau, em
24,04.2019, já havia superado o máximo da pena cominada à infração
penal correspondente à conduta praticada, no caso, cinco anos,
relativo ao crime previsto no artigo 171, do Código Penal10, motivo
pelo qual faz jus à obtenção do indulto.
O indulto consistente em hipótese de
perdão constitucional disposta no artigo 84, XII da Constituição
Federal, de atribuição privativa do Presidente da República.
O Decreto em apreço é ato discricionário
do chefe do Poder Executivo Federal, de modo que cabe a este
estabelecer os requisitos para a concessão do benefício.
No caso em exame, a condenada
preenche tais requisitos.
Não se pode, a pretexto de negar o
benefício, incluir requisitos não exigidos expressamente, ou seja,
vedar a apreciação com base em requisitos implícitos. Trata-se de ato
normativo benigno, de modo que exigir algo não disposto no decreto
10 Folhas 58.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000203-11.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 21.293
5/5
ensejaria a perda da própria “ratio” do instituto.
Entender o contrário faria com que, por via
oblíqua, os demais poderes se intrometessem indevidamente no juízo
de discricionariedade a ser exercido pelo chefe do Executivo,
alterando em última instância o próprio conteúdo do Decreto e
causando desequilíbrio entre os poderes da República, o que se veda
pelo sistema de freios e contrapesos.
Ante
o
exposto,
REJEITO
AS
PRELIMINARES e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica